Tribunal: TJDFT
Processo: 0747333-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO DOS INFANTES PARA ADOÇÃO. REINTEGRAÇÃO DOS MENORES AO NÚCLEO FAMILIAR E À FAMÍLIA EXTENSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A criança tem o direito fundamental à convivência familiar e comunitária no seio de uma família, ainda que substituta. Por isso, como corolário do poder familiar, os genitores possuem não só direitos, mas também deveres em relação aos filhos. Violados os deveres de guarda, sustento ou educação, mostra-se cabível a suspensão e a destituição do poder familiar, consoante os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil.
2. As informações obtidas a partir dos estudos técnicos coligidos aos autos demonstram que os genitores não vêm exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar, tendo em vista que os menores se encontravam em situação de vulnerabilidade e risco junto aos genitores, os quais se mantém fazendo uso abusivo de álcool e outras substâncias entorpecentes em um ambiente permeado de violência doméstica.
3. Ausente demonstração de evolução no comportamento dos genitores, tampouco algum elemento consistente acerca da possibilidade de reintegração com a família extensa, e constatado que o grupo de irmãos em questão sofreu abandono e negligência por parte dos genitores, a medida que melhor atende aos seus interesses, neste momento, é a suspensão do poder familiar e o cadastramento para adoção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.